Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória repetição de indébito em dobro e em indenização por danos morais, em virtude de pagamento de boleto fraudulento. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de financiamento. Boleto bancário fraudulento. Pagamento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479). A autora demonstra ter pago o boleto bancário no valor de R$1.321,05 (ID 31135774 e ID 31135775), supostamente referente à parcela do contrato de financiamento bancário firmado com o réu. Todavia, os elementos do processo indicam que o boleto é fraudulento. O código bancário e nome do beneficiário que constam no comprovante de pagamento (ID 31135775) não correspondem aos dados do réu. A despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações da autora no sentido de que o documento foi gerado junto ao site do Banco RCI, conforme se observa nos e-mails juntados ao processo (ID 31135772) em que a autora envia ao banco réu os documentos e o endereço eletrônico do portal em que o boleto foi gerado. Verifica-se, portanto, que a autora utilizou do canal de atendimento disponibilizado pela própria ré, de modo que, se houve fraude, decorreu de fragilidade do sistema de segurança do canal de atendimento disponibilizado, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC). Assim, impõe-se a condenação do réu em indenizar a autora pelos danos materiais sofridos, no valor de R$1.321,05, nos termos fixados na sentença.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O pagamento de boleto fraudulento pela autora, por si só, apesar de causar aborrecimentos, não violou os direitos da personalidade. O dano moral não se caracteriza in ré ipsa, de modo que é necessária a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não se demonstrou no processo. O dano é de natureza material, razão pela qual não é cabível indenização por danos morais.
5 – Repetição de indébito. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Não houve cobrança indevida por parte dos réus. O pagamento de boleto fraudulento não se equipara à cobrança indevida. A condenação fixada não é propriamente repetição de indébito, mas indenização por danos materiais sofridos pela autora em virtude de falha na prestação do serviço bancário. Desse modo, não há fundamento legal para se fixar a indenização por danos materiais de forma dobrada. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W